Tribunal: TJES
Processo: 0025819-73.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025819-73.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIO SERGIO ARMOND
APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
FRAUDE NÃO COMPROVADA – QUANTIA EFETIVAMENTE DEPOSITADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO BANCO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2. As partes colacionaram em fls. 15/18 e 43/46 a “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - MÚTUO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO – INSS
”,
entabulado entre as partes, com data de 23/12/2013, o qual se encontra devidamente assinado pelo requerente ora apelante.

3. Identifica-se, outrossim, o comprovante de transferência do valor do crédito de R$ 11.000,00 para conta de titularidade do requerente ora apelante (fls. 127/129).

4.
Não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado, uma vez ocorreram mais de 2 (dois) anos e meio de descontos do benefício do apelante, de modo que afigura-se desarrazoado a irresignação autoral após referido longo lapso temporal.

5. O histórico de desajuste financeiro do apelante também denota que não houve fraude bancária, mas sim o regular exercício do direito do apelado, o que afasta a possibilidade de restituição das parcelas pagas e de indenização a título de danos morais.

6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIO SERGIO ARMOND
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara 5ª Cível de Vila Velha - Comarca da Capital (ID nº 8646037), que, nos autos da “
a
ção
indenizatória c/c obriga
ção
de n
ã
o fazer
”

que move inicialmente em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
e
VITORIACRED INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA
, julgou improcedente a pretensão autoral e revogou a liminar concedida.

Nas razões recursais (ID nº 8646039), o apelante aduz, em suma, que:
(I
)

“
a assinatura constante no contrato foi falsificada e que o documento carece da assinatura de duas testemunhas, o que seria imprescindível para a sua validade. A concessão de tutela de urgência inicialmente deferida pelo magistrado, suspendendo os descontos, reconhecia tacitamente a possibilidade de veracidade nas alegações do autor, caracterizando o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
”.
Entretanto, a sentença proferida posteriormente pelo juízo a quo trouxe incongruências significativas, uma vez que, apesar de não haver novas evidências substanciais apresentadas nos autos que justificassem uma mudança na percepção dos fatos, o magistrado concluiu pela identidade das assinaturas no contrato e nos documentos pessoais do autor. Esta decisão contradiz a análise prévia das provas e desconsidera a ausência de testemunhas, culminando na improcedência da ação e na revogação da tutela de urgência previamente concedida
;
(II
)
“
A sentença ignora a complexidade dos esquemas de estelionato modernos, onde a simples transferência de valores para a conta do autor não corrobora, sem sombra de dúvidas, a sua participação ou consentimento no negócio jurídico questionado. Além disso, a sentença não se debruça sobre o impacto da falta de testemunhas no contexto de alegações de falsificação de assinatura, um indicativo relevante de fraude que deveria ter sido considerado
”;
(
III
)
“É fundamental ressaltar a incongruência na análise das assinaturas do autor nos documentos apresentados. Em fl. 12, consta a assinatura autêntica do autor na procuração, enquanto em fl. 18, no contrato de empréstimo consignado, a assinatura apresentada difere significativamente da assinatura autêntica, conforme as assinaturas verificadas no processo. Esta divergência crucial indica a possibilidade de falsificação da assinatura do apelante”;
(IV)
“a sentença proferida afirma que "a assinatura constante no contrato de empréstimo é idêntica às constantes no instrumento e procuração e declaração de hipossuficiência colacionadas pelo autor", uma afirmação que vai de encontro às evidências visuais dos documentos. Além disso, essa declaração é contraditória com a decisão anterior do mesmo magistrado, que em fls. 22-23, concedeu a tutela de urgência, reconhecendo tacitamente a verossimilhança das alegações do autor e a possibilidade de falsificação da assinatura”;
(
V
)
“
a alegação de estelionato foi sustentada desde o início, insinuando que o autor foi vítima de uma fraude onde sua identidade foi usurpada. A falsificação de assinatura para obtenção de crédito bancário sugere, por lógica processual e por entendimento dos métodos de fraude contemporâneos, que os fraudadores possuíam acesso não só à informação pessoal do autor mas possivelmente também aos seus meios financeiros. Portanto, a conclusão de que o depósito do montante do empréstimo na conta do autor implica na sua anuência com a operação ignora a realidade dos esquemas de fraude atuais, onde vítimas têm seus recursos desviados sem seu consentimento ou mesmo conhecimento
”;
(VI)
“
a falta de assinatura de duas testemunhas no contrato não é um aspecto que pode ser ignorado ou minimizado neste contexto. Na verdade, essa omissão ganha relevância, pois se alinha com a alegação do autor de que houve falsificação.
Em situações onde a autenticidade de uma assinatura é questionada, a presença de testemunhas poderia servir como um importante meio de verificação. A sua ausência, portanto, não é um mero detalhe, mas sim uma falha substancial que corrobora a alegação de irregularidade”.

O juiz de primeiro grau fundamentou (ID nº 8646037) que:

[...]

Compulsando os autos, verifico em fls. 19 que consta na folha de previdência do autor a existência do contrato de empréstimo consignado, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a previsão de desconto de 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 338,29 (trezentas e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).

No mesmo sentido, verifico que as partes colacionaram em fls. 15/18 e 43/46 o contrato de empréstimo consignado entabulado entre as partes, o qual se encontra devidamente assinado pelo requerente. Depreendo que, nestes documentos, consta cláusula expressa e de fácil constatação de que os contratos se tratam de empréstimos consignados.

Ocorre que, o autor alega irresignação frente ao contrato firmado, uma vez que expõe que a assinatura constante no documento não é de sua autoria, além de que não houve a assinatura de duas testemunhas na confecção do contrato.

Examinando os autos, em que pese as alegações autorais, verifico que a assinatura constante no contrato de fls. 15/18 se assemelha as demais assinaturas constantes em seu instrumento de procuração, hipossuficiência e documento de identidade. Ademais, a parte autora poderia ter pleiteado perícia grafotécnica, capaz de identificar a autoria da assinatura, com o intuito de corroborar sua alegação, o que não o fez, não se desincumbindo, portanto, do ônus previsto no art. 373, I do CPC.

Assim, diante das semelhanças entre a assinatura constante no contrato e as dos documentos pessoais do autor, não há que se falar na existência de fraude ou vício de consentimento quanto a elaboração de referido contrato.

Por outro lado, aduz a parte requerente que na elaboração do contrato, este não foi assinado por duas testemunhas, requisito necessário para atestar a validade do negócio jurídico. Ocorre que, como bem sedimentado pelo C. STJ, a exigência das assinaturas das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, de modo que a validade e a existência do contrato podem ser revelados por outros meios e pelo próprio contexto dos autos.

[...]

Diante da possibilidade de se mitigar a existência de referido requisito, através de uma análise do contexto dos autos, verifico que a validade do contrato é demonstrada mediante a assinatura do autor e a efetiva disponibilização do crédito em sua conta, além dos sucessivos descontos em sua aposentadoria, sem que, no efetivo momento da disponibilização dos valores, tenha ocorrido sua irresignação.

Neste diapasão, verifico que inexistem nos autos elementos que indiquem a contratação possuir vício de consentimento do Emitente Requerente, motivo pelo qual as deduções de seu benefício (fls. 06 e 19) foram, em verdade, legítimas, pois decorrem da válida contratação. Ademais, depreende que ocorreram cerca de 30 (trinta) parcelas de desconto de seu benefício, isto é, cerca de 2 (dois) anos e meio de descontos, de modo que afigura-se desarrazoado a irresignação autoral após tamanho lapso temporal.

No mesmo sentido, vislumbro em fls. 127/129 que o valor do empréstimo consignado foi efetivamente disponibilizado ao autor em conta de sua titularidade, conforme ofício de seu banco, o que corrobora com o entendimento de que houve a efetiva disponibilização e consequente utilização dos serviços contratados.

[...]

No caso em comento, verifico que não houve cobrança indevida, tendo em vista que o desconto dos valores deu-se em virtude da contratação do empréstimo consignado, o qual, diante dos argumentos supracitados, carece de vício de consentimento e, portanto, precedem de legalidade em sua contratação.

Ainda, não há que se falar na existência de má-fé nos descontos, pois revestidos de caráter legal, face ao pacto firmado entre as partes, o que descaracteriza eventual falha da Demandada, entendimento este que
estendo ao petitório de danos morais
, pois depreendo o Requerido não ter incorrido em atos que ilícitos, tampouco em conduta que avilte os direitos da personalidade do Requerente a fim de ensejar reparação de danos de ordem moral.

[...].

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que foi vítima de fraude bancária, enquanto o apelado trouxe elementos que demonstram a regularidade da relação jurídica existente entre as partes.

De fato, consta na folha de previdência do autor (fl. 19) a existência do contrato de empréstimo consignado, no valor total de R$ 11.000,00 (onze mil reais), com a previsão de desconto de 60 (sessenta) parcelas, no valor de R$ 338,29 (trezentas e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), constando ainda o desconto de 28 parcelas.

Ademais, as partes colacionaram em fls. 15/18 e 43/46 a “
CÉDULA DE CR
É
DITO BANCÁRIO - M
Ú
TUO MED
I
ANTE CON
SIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PA
G
AMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA D
E
SC
O
NTO – I
NSS
”,
entabulado entre as partes, o qual se encontra devidamente assinado pelo requerente ora apelante, com data de 23/12/2013.

Identifica-se, outrossim, o comprovante de transferência do valor do crédito de R$ 11.000,00 para conta de titularidade do requerente ora apelante (fls. 127/129).

Além disso, não se verifica no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado, uma vez ocorreram mais de 2 (dois) anos e meio de descontos do benefício do apelante, de modo que afigura-se desarrazoado a irresignação autoral após referido longo lapso temporal.

Reputo que uma vítima de fraude não aguardaria o transcurso de prazo superior a 01 (um) ano para se insurgir contra os abatimentos mensais de seu benefício.

Insta frisar, ainda, que o apelante possuía um histórico de desajuste financeiro, porque o documento de fl. 19 demonstra que o recorrente contratou 04 (quatro) empréstimos no período de 2010 a 2013, fora a avença celebrada com o banco apelado.

Por fim, como ressaltou o Juízo primevo quanto a necessidade da assinatura de duas testemunhas no contrato “
como bem sedimentado pelo C. STJ, a exigência das assinaturas das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, de modo que a validade e a existência do contrato podem ser revelados por outros meios e pelo próprio contexto dos auto
s”.

Nesse contexto, sopesando que inexiste divergência real entre as assinaturas; o montante contratado foi depositado na conta de titularidade do apelante; a inércia em suscitar a irregularidade na avença; e o histórico financeiro deste; reconheço a higidez da relação jurídica das partes e a ausência de ato ilícito nos descontos.

Ou seja, apesar de contestada a adesão ao contrato bancário em questão, os elementos delineados revelam-se suficientes para assentar a validade da avença, orientação que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. 1) Demandas para suspensão de descontos em folha relativos a contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de cartão de crédito consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a decisão que suspendera o cumprimento da avença. 3) Recurso provido. (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000823-63.2021.8.08.0062, Desembargador Substituto DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PROVIDO. 1) Demandas para declarar nulos contratos bancários supostamente fraudulentos têm sido reiteradamente postas à apreciação deste Poder Judiciário, subsistindo nesta Corte firme jurisprudência a rechaçar a tese de consumidores que negam genericamente a contratação de empréstimo consignado. 2) Comprovada a higidez da relação contratual pela instituição financeira, somada ao efetivo conhecimento e utilização do produto pela consumidora e à ausência de indícios de fraude, demonstrando a observância do dever de informação, merece reforma a sentença que julgou procedente a pretensão autoral. 3) Recurso provido. (Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006587-18.2023.8.08.0011, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Logo, o regular exercício do direito do banco apelado afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível.

Na sequência, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que requerente sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvado que requerente sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.